Tribunal: STF
Processo: HC 240454
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Alcides Simão Netto, em favor de Alessandro Cassio Degasperi, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 872.763/MG.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado por homicídio culposo, indeferida a substituição da pena corporal, em razão da condenação anterior por tráfico de drogas.



    Depois de ver inadmitido seu recurso extraordinário nesta Corte, impetrou habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente.



    No dia 21.3.2024, o acórdão proferido no ARE 1.464.349 transitou em julgado.



    Neste writ, o impetrante requer “seja concedida a medida liminar em habeas corpus para substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal (tendo em vista que o processo encontra-se próximo do trânsito em julgado, o que ensejaria a prisão do paciente para início do cumprimento de pena).”(eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Não há qualquer margem para o acolhimento do pedido.



    Inicialmente, verifico que, no recurso especial, o impetrante nada falou a respeito de pena alternativa. Veio a falar, inauguralmente, no HC 872.763. (eDOC 14 do ARE 1.464.349).



    De todo modo, a presença da reincidência, ainda que por outro crime, com efeito, justifica a negativa da substituição da pena corporal, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    Na espécie, os autos demonstram que o paciente, em alta velocidade, em via de alto fluxo de pessoas, atropelou e matou um idoso que atravessava a rua. Veja-se:



    Dessa forma, tem-se que o simples fato de o réu ter feito empregado velocidade incompatível com a via e veio a atingir a vítima / que atravessava a rua, já se caracteriza como elemento suficiente para linear uma atitude imprudente. 



    [...]



    In casu, tal regra de trânsito não foi observada pelo apelante, o que se pode concluir pela própria lógica dos acontecimentos. O raciocínio aqui é simples e deflui da cadeia de eventos que resultou na morte da vítima: É que, na data dos fatos, o acusado conduzia sua motocicleta pela rua Padre Vicente Borges quando no cruzamento da via com a Praça da Bandeira, na cidade Conceição dos Alagoas/MG, chegou a ver a vítima atravessando e parando ao ver sua aproximação, momento em que tentou frear é desviar do ofendido, que ainda tentou continuar sua travessia, mas foi acertado e arremessado pela moto do acusado, fato este que veio a ser a causa de sua morte. Depreende-se que o trajeto alhures mencionado é de grande fluxo de pessoas, visto que se localiza em uma práça no centro comercial da cidade, circunstância que precedia de maior cuidado no tráfego, o que não se observou na conduta adotada pelo apelante, haja vista que seeste tivesse observado as leis de trânsito, com o cuidado devido, poderia ter reduzido de forma segura e evitado a causa áiortis ora discutida. 



    Assim, obviamente, a colisão acima relatada poderia ter sido evitada se o acusado houvesse se certificado de que, antes de prosseguir no cruzamento da via, tivesse reduzido a velocidade de sua moto, o que não geraria perigo para os demais usuários da via, tal qual estabelece, expressamente, o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (transcrito alhures). (eDOC 4, p. 26)



    Demonstrado que a medida não é socialmente recomendável, não há margem para a concessão de ordem.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente